Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730865-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA RECORRIDO: GILEAD RODRIGUES DOURADO, EVLY HORRANNY DOURADO CASTRO, E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028